Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. PEDIDOS DE DANO ESTÉTICO, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de autor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em face de empresa de transporte coletivo, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, com sucumbência recíproca.
2. O autor requereu em grau recursal: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) indenização por danos estéticos; (iii) lucros cessantes; e (iv) ressarcimento de despesas médicas e com colete ortopédico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pericial; ii) saber se é devida indenização por danos estéticos em razão de alegada atrofia muscular; iii) saber se há direito a lucros cessantes diante da ausência de comprovação objetiva de renda; iv) saber se os danos emergentes podem ser indenizados sem prova de desembolso efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A juntada de documentos em sede de apelação não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, razão pela qual não foram conhecidos. 5. A decisão saneadora que indefere prova não é impugnável por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), não havendo preclusão para alegação em preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o). 6. O indeferimento da prova testemunhal e pericial não configurou cerceamento de defesa, pois o juiz pode apreciar livremente as provas e indeferir diligências inúteis (CPC, arts. 370, 371 e 375). 7. A responsabilidade da empresa ré é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 734). Contudo, não restaram comprovados: (i) lesão estética permanente ou deformidade; (ii) lucros cessantes mediante prova objetiva da perda de renda; (iii) despesas efetivamente realizadas para fins de danos emergentes.
8. Orçamentos e prescrições médicas, por si só, não constituem prova de despesa realizada, mas apenas de potencial necessidade. A exigência de comprovantes fiscais ou documentos equivalentes não se traduz em formalismo excessivo, mas em requisito mínimo para caracterização de prejuízo patrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, cabendo ao juiz avaliar a necessidade da diligência. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva, mas a indenização por dano estético, lucros cessantes e danos emergentes exige prova efetiva e não presumida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, 37, § 6o; CC/2002, arts. 402 e 734; CPC/2015, arts. 370, 371, 375, 1.009, § 1o, 1.015 e 435; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.206.946, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.266.901, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.09.2018.